Tribunal: TJBA
Processo: 8003556-37.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003556-37.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILLIANS MARTINS DE ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
sentenciado
INCURSO NAS SANÇÕES DO art.121, §2º, i
E iv
, DO CÓDIGO PENAL. PENA DOSADA EM
14 quatorze) ANOS de reclusão.
REGIME inicial fechado. não CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RECURSO DA DEFESA.
PLEITO D
E

NULIDADE DA SESSÃO DO
JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO ACOLHIMENTO
. CONDENAÇÃO QUE POSSUI AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, PRECISAMENTE
NO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ATESTAM
O PRÉVIO AJUSTE

ENTRE O
RECORRENTE
E A
FACÇÃO CRIMINOSA.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RELATOS COERENTES COM O ACERVO PROBATÓRIO.
TRAÇADA A
DINÂMICA DOS FATOS
.
TRANSPORTE DA VÍTIMA E SEUS ALGOZES AO LOCAL DO FATO. APELANTE PRESTAVA SERVIÇOS.
COAUTORIA DELINEADA.

ACOLHIDA PELOS JURADOS A TESE FOMENTADA PELA ACUSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.

BASILAR DOSADA NO MÍNIMO LEGAL, 12(DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. EXAME IRREPARÁVEL.

SEGUNDA FASE
. MANTIDA A UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA AUMENTO DA PENA.
CONSERVADO O INCREMENTO DE 2(DOIS) ANOS.

PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM 14(QUATORZE) ANOS. TERCEIRA FASE. AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO. PENA FINAL MANTIDA EM 14(QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.
REGIME FECHADO.
NÃO CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSERVADO.

RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crim
inal
de
nº 8003556-37.2022.8.05.0146
, da comarca de Juazeiro, tendo como
apelante
Willians Martins de Araújo

e
apelado
o Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
WILLIANS MARTINS DE ARAUJO
,
pelas razões expostas nesse voto.

Sala das sessões

PRESIDENTE

DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

10